Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. DANOS/AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. MÁ ADMINISTRAÇÃO POR FALTA DE DILIGÊNCIA DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00, à título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que contratou os serviços da empresa ré para administração de imóvel situado na Quadra 209, Lote 35, Apartamento 304, Residencial Graúna, Águas Claras, a qual ficou encarregada de locar o bem. Afirmou que houve o descumprimento contratual, pois o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições que foi entregue, em razão de danos causados sob administração da ré. Requereu o ressarcimento por reparos, danos negligenciados e lucros cessantes pelo período em que o imóvel ficou impossibilitado de ser locado no valor de R$ 9.844,00 e o pagamento de R$ 10.000,00, à título de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53000304 e 53000305). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53000311).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade da imobiliária por danos materiais causados a autora em decorrência de alegado inadimplemento contratual.
5. Em suas razões recursais, a ré sustentou que os valores são superiores aqueles comprovados e requeridos nos autos, e que não possuem relação com os reparos das supostas avarias ocasionadas pelos inquilinos, mas com reforma unilateralmente realizada pela proprietária, visando valorizar o seu imóvel. Afirmou, ainda, que a reforma foi realizada em razão da deterioração do imóvel pelo uso e tempo das locações.
6. É incontroverso que as partes formalizaram contrato de administração de imóvel, tendo a autora outorgado à mobiliária recorrente poderes para gerir e administrar o imóvel.
7. O art. 667 do Código Civil prevê a responsabilidade do mandatário: “Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente”.
8. Analisado o conjunto probatório acostado ao feito (ID 53000277, 53000242, 53000281, 53000282, 53000283, 53000284, 53000276, 53000278, 53000279 e 53000280) observa-se que os danos e a impugnação da parte autora quanto a objetos danificados e faltantes no imóvel não se tratam de valorização do patrimônio e, portanto, não seriam de sua responsabilidade, mas de responsabilidade da ré/imobiliária e dos inquilinos. Além disso, verifica-se que a ré não juntou aos autos o laudo de vistoria de saída do penúltimo inquilino (Gustavo) e do laudo de entrada do último inquilino (Aldo), com a descrição do estado do imóvel e com a expressa referência dos eventuais defeitos existentes, no momento em que houve a troca de locatários, ônus que lhe competia para corroborar com a sua alegação de que não houve falha na prestação dos serviços de administração.
9. Cabia a ré devolver o imóvel nas condições em que lhe foi entregue, ainda que eventuais reparos devessem ter sido exigidos do último inquilino, o que não o fez, não se desincumbindo de seu ônus processual quanto ao cumprimento do contrato entre partes.
10. Entretanto, a indenização por danos materiais exige a demonstração de efetivo decréscimo patrimonial em decorrência do fato. Na r. sentença recorrida, o juízo de origem arbitrou em R$ 2.500,00. Contudo, a autora demonstrou que, em razão do descumprimento da obrigação da imobiliária ré, arcou com os reparos no valor total de R$ 2.430,00, conforme documentos anexados aos autos (ID 53000277, 53000242, 53000281, 53000282, 53000283 e 53000284). Dessarte, é de se reformar a sentença apenas para corrigir/reduzir o valor da condenação para R$ 2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais), mantidas as demais disposições.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para reduzir o valor referente à reparação por dano materiais para R$ 2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais).
12. Ante ao provimento do recurso, ainda que parcial, não há que se falar em recorrente vencido, nem em condenação em custas e honorários, nos parâmetros do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.